Tribunal: TJBA
Processo: 8053322-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053322-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISBETE ALVES RIBEIRO Advogado(s): RUAN LUIZ GOMES LISBOA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução e determinou a transferência de valores bloqueados via sistema eletrônico para a conta do exequente, no âmbito de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os valores depositados em conta poupança e (ii) os valores mantidos em aplicação financeira denominada “caixinha”, ambos inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis por se destinarem à proteção do mínimo existencial da executada. III. Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 4. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa da norma para alcançar valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que demonstrado que constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor. 5. No caso concreto, restou comprovado que os valores bloqueados, tanto na conta poupança quanto na aplicação financeira, não ultrapassam o limite legal e possuem natureza de reserva de emergência, inexistindo indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude. 6. Configurada a destinação dos valores à garantia do mínimo existencial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação das quantias constritas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “É impenhorável, até o limite de 40 salários mínimos, o valor mantido em conta poupança ou em aplicação financeira diversa, desde que comprovada sua destinação à preservação do mínimo existencial do devedor.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.506.679/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.05.2025, pub. 19.05.2025; TJBA, AI nº 8010640-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, pub. 26.09.2024; TJBA, AI nº 8027868-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 29.07.2024, pub. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053322-07.2025.8.05.0000, figurando como agravante ELISBETE ALVES RIBEIRO e como agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.